Tribunal: TJBA
Processo: 8144319-67.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8144319-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LAURINDA PALHA NETA

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

RECORRIDO: RAFAEL CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
LARISSA VIEIRA CARDOSO SANTOS, GISELA BORGES DE ARAUJO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, RAUL MANGABEIRA NETO, DOMINGOS JOSE MARIANO DOS SANTOS, MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM registrado(a) civilmente como MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APLICÁVEL A TODOS OS QUERELADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, em ação penal privada por crimes contra a honra, declarou extinta a punibilidade dos querelados com fundamento na renúncia tácita ao direito de queixa, em razão da não inclusão de coautor conhecido na inicial acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve renúncia tácita ao direito de queixa pela não inclusão de coautor conhecido, em afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada; (ii) estabelecer se a alegação de desconhecimento posterior da autoria é apta a afastar a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da indivisibilidade da ação penal privada impõe que a queixa-crime seja proposta contra todos os autores do fato, sob pena de extensão dos efeitos da renúncia a todos os envolvidos.

A renúncia tácita se configura quando o querelante pratica ato incompatível com a vontade de processar todos os ofensores, como o ajuizamento da ação contra apenas parte dos coautores conhecidos.

A participação do coautor excluído constava de forma expressa em processo judicial público, com peças assinadas digitalmente, o que evidencia a ciência prévia da querelante.

O acesso integral aos autos cíveis e a atuação da querelante como advogada demonstram que não houve desconhecimento da autoria, mas omissão voluntária na formação do polo passivo.

A exclusão deliberada de coautor conhecido caracteriza renúncia tácita, que, por força do art. 49 do CPP, estende-se a todos os demais autores, impondo a extinção da punibilidade.

A ausência de inclusão de outros possíveis partícipes, como o perito responsável pelo laudo apontado como ofensivo, reforça a fragmentação indevida da ação penal privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão voluntária de coautor conhecido na queixa-crime configura renúncia tácita ao direito de queixa. 2. O princípio da indivisibilidade da ação penal privada impõe a extensão da renúncia a todos os coautores. 3. A alegação de desconhecimento da autoria não prevalece quando a informação consta de forma acessível em processo judicial público. 4. A renúncia tácita constitui causa extintiva da punibilidade, nos termos da legislação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 104, parágrafo único, e 107, V; CPP, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 724/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 27.08.2014; TJ-BA, RSE nº 8066862-90.2023.8.05.0001, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144319-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LAURINDA PALHA NETA e como apelada RAFAEL CAVALCANTI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.